Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-94.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000825-94.2020.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Agemed Saúde S.A
Impetrado: Dra. Patrícia Ceni, Juíza de Direito do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT
Litisconsorte: Josilene Jorge Silva
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança manejado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação no 1010907-70.2019.8.11.0001, em que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, para ser dispensada de efetuar o preparo.
Alega que está enfrentando uma grande dificuldade econômica, razão pela qual houve até intervenção da ANS, sendo-lhe impossível arcar com as custas processuais, o que comprometeria ainda mais sua atividade profissional e sua função social, não havendo razões para o indeferimento do benefício da justiça gratuita.
Acrescenta que está na iminência de ser liquidada, inclusive a ANS já instaurou Regime de Direção Fiscal na Operadora (conforme será detalhado no tópico abaixo) e, o pouco capital adquirido está sendo utilizado unicamente para pagamento de despesas administrativas e tratamentos mais graves. Ao final requer que seja deferido o pedido de gratuidade da justiça.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
Como é cediço, a concessão de mandado de segurança exige a comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Além de que, verifico que as documentações juntadas nos autos e a afirmação de que está passando por dificuldade econômica, onde até a ANS interveio para que conseguisse dar um fôlego e impulsioná-la na volta aos serviços, sendo impossível arcar com as custas processuais, não servem de amparo à demonstrar momentânea incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais do recurso inominado.
Assim, neste caso em concreto, em meu entender, não está presente o chamado periculum in mora, por tais motivos, indefiro o pedido de liminar.
Notifique-se a Impetrada, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cite-se a litisconsorte passivo necessário em epígrafe para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, a contar da citação, dê-se vistas ao Ministério Público.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator